Tribunal: TJDFT
Processo: 0018818-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0018818-22.2014.8.07.0007 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação proposta por KLEBER APARECIDO DA SILVA em face de CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Inicialmente, reproduzo, em parte, o relatório da r. sentença[1]. De início cumpre destacar que o autor propôs ação em face da requerida CONQUIST e CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, mas esta segunda ré foi excluída da lide às fls. 68 por desistência do autor, e posteriormente foi incluída na lide como assistente litisconsorcial da requerida (fls. 221). O autor alegou que em 07/01/2011 firmou termo de adesão com Casablanca Incorporação Ltda. para aquisição de imóvel situado no empreendimento denominado Casablanca, situado na Rua 24 Norte, Lote 13, Águas Claras, pelo valor de R$ 493.147,71. Afirma ter feito o pagamento de R$ 77.327,28 e por inúmeras vezes procurou as requeridas para pagamento e foi informado de que seriam emitidos boletos ou outra forma de pagamento, impossibilitando o pagamento das demais parcelas. Relatou que a cláusula 5.3 do contrato firmado previa data de entrega para 30/04/2014 com previsão de prorrogação de 180 dias e que até a propositura da demanda (17/06/2014) o imóvel não tinha sido entregue. Procurou a requerida Conquist que afirmou ter assumindo o empreendimento e que essa ré seria a responsável pelo cumprimento do contrato de promessa de compra e venda do imóvel negociado pelo autor. Assim, pretendeu: (1) a antecipação dos efeitos da tutela para decretação da rescisão do contrato firmado entre as partes e suspensão dos vencimentos das parcelas convencionadas; (2) rescisão do contrato firmado entre as partes; (3) suspensão do vencimento das prestações convencionadas; (4) declaração parcial da cláusula 5.3 que prevê a prorrogação do prazo para entrega do imóvel; (5) condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais consistentes nos alugueis do período em que deveria ter usufruído do imóvel, no valor mensal de R$ 3.600,00; (6) devolução total do valor pago - R$ 77.327,28; (7) condenação ao pagamento de danos morais na quantia equivalente a 320 salários mínimos. Entretanto, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 2017, Casablanca Incorporação (aqui assistente litisconsorcial) ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de dano material em face de Kleber Aparecido da Silva (aqui autor)[2]. Na ocasião, observo que a parte Kleber Aparecido formulou pedidos reconvencionais, os quais sinalizam identidade com a pretensão aviada nesta demanda. A propósito, ilustra o relatório da r. sentença prolatada na oportunidade[3]: Narra a autora ter celebrado com o réu contrato de compra e venda do apartamento n. 508 e vaga de garagem n. 203, do empreendimento denominado CasaBlanca, localizado na Rua 24 Norte, Lote 13, Águas Claras, Brasília/- DF, em 07/01/2011, pelo valor de R$ 493.147,71. Relata que o requerido encontra-se inadimplente desde 2012, tendo deixado de pagar as parcelas referentes aos meses de 03/2012, 05/2012, 10/2012 e 11/2012. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, a rescisão do contrato e a liberação da unidade imobiliária. No mérito, requer: a) a confirmação da tutela de urgência; b) a rescisão da promessa de compra e venda; c) a retenção de 10% dos valores pagos pelo réu; d) o parcelamento do valor a ser restituído ao requerido, em no mínimo 10 parcelas. Juntou documentos. Decisão ID n. 10378866 indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora interpôs agravo de instrumento (ID n. 11293651), tendo sido negado provimento (ID n. 21090441). Citado (ID n. 16654453), o réu apresentou contestação e reconvenção, acompanhada de documentos (ID n. 16634826). Em sede de contestação, afirma que o prazo máximo de entrega do imóvel seria em 30 de outubro de 2014, mas até junho de 2014 não havia nada construído no local do empreendimento. Alega ter ajuizado, em 17/06/2014, demanda em face da autora com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, o qual foi julgado improcedente, ante a desistência em relação à autora e a ausência de relação jurídica entre ele e a Conquist. Requer a improcedência do pleito autoral. Em sede de reconvenção sustenta que deve ser concedido um prazo de carência para o consumidor em relação aos pagamentos. Aduz a existência de danos materiais, referentes aos alugueis que arcou no período de atraso na entrega do bem, devendo ainda ser devolvido o montante pago, acrescido da multa de 10% prevista na cláusula 7.5. Assevera a ocorrência de danos morais. Pleiteia: a) a rescisão do contrato por culpa da construtora; b) declaração de nulidade da cláusula 5.3 do contrato no tocante a prorrogação do prazo de entrega do bem; c) indenização por danos materiais referente ao pagamento de alugueis no período de atraso; d) devolução do valor pago acrescido acrescido da multa de 10% prevista na cláusula 7.5; e) compensação por danos morais no valor de 100 salários mínimos. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Negritado) Julgados procedentes em parte os pedidos reconvencionais, não há notícias sobre a interposição de apelação de Kleber Aparecido da Silva naqueles autos. Assim, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, ao apelante Kleber Aparecido da Silva para manifestar sobre a subsistência de interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Após decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 4774691. [2] Processo n. 0709385-06.2017.8.07.0020. [3] Id. 9765145, no Processo n. 0709385-06.2017.8.07.0020.